Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-97.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006351-97.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EXPEDITO JORGE DE LIMA - CPF: 119.530.948-13 (RECORRIDO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (RECORRENTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), DEBORA MARIA FIORI DE OLIVEIRA (RECORRENTE), DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA - CPF: 651.473.321-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. ARBITRAMENTO DO VALOR DEVIDO REFERENTE A MÃO DE OBRA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a reclamação formulada por prestador de serviços, cobrando valores referentes à mão-de-obra e materiais utilizados em reforma de imóvel dos réus. A sentença condenou os recorrentes ao pagamento de R$ 22.510,00. O primeiro embargo de declaração foi rejeitado e o segundo acolhido, reconhecendo a prevenção de um dos julgadores. Os réus sustentam ausência de contratação, incompetência do juízo por necessidade de perícia e relação de consumo. O autor afirma que realizou a reforma mediante ajuste verbal e não foi integralmente remunerado, requereu o pagamento de R$ 24.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade da petição inicial em face da Lei 9.099/95; (ii) verificar a competência do Juizado Especial diante da alegação de complexidade da causa; (iii) definir se há obrigação dos réus de pagar ao autor pelos serviços prestados e materiais fornecidos em imóvel de familiar dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial preenche os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95, sendo suficiente para a instauração válida do processo nos Juizados Especiais.

4.

A alegação de necessidade de perícia não se sustenta, uma vez que a causa envolve análise de prova documental simples e testemunhal, não exigindo prova técnica especializada.

5.

Não há relação de consumo entre as partes, tratando-se de contrato de prestação de serviços firmado verbalmente entre particulares, afastando-se a incidência do CDC.

6.

A ausência de contrato escrito não invalida o ajuste, desde que comprovado por prova testemunhal e documental, conforme admite o art. 107 do Código Civil.

7.

As provas dos autos demonstram que o autor prestou os serviços e arcou com a aquisição de materiais, contando com a autorização expressa da mãe do réu que residia no imóvel e tácita dos réus, reforçada por vínculos familiares com sócia da empresa que os comprovantes de vendas foram emitidos.

8.

A tese de aquisição indevida dos materiais não se sustenta, pois há elementos suficientes para comprovar a boa-fé do autor e a legitimidade de sua expectativa de pagamento.

9.

Não há prova robusta de quitação integral ou de contestação válida aos documentos apresentados pelo autor.

10.

Em relação à mão-de-obra, o valor de R$ 7.918,00 foi arbitrado com base em orçamento comparativo corrigido monetariamente, acrescido de R$ 5.000,00 por outros serviços comprovadamente prestados, totalizando R$ 12.918,00.

11.

Deduzido o valor já pago (R$ 4.800,00), resta saldo de R$ 8.118,00 a ser pago pelo serviço.

12.

O valor de R$ 3.000,00 pago pelo autor à fornecedora dos materiais, em nome da empresa relacionada aos réus, deve ser ressarcido.

13.

Atualização monetária e juros devem incidir conforme os arts. 389 (parágrafo único) e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

14.

Diante do provimento substancial do recurso, descabe condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

15.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na Reclamação cobrando valores referentes à mão-de-obra e produtos adquiridos para pintura e reforma de imóvel dos Recorridos e condenou os Recorrentes a pagarem o valor de R$ 22.510,00. Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados.

Esclareço que o presente recurso inominado foi julgado em 28/05/2024, tendo sido relatora a Dra. Valdeci Moraes de Siqueira, em que a Turma Recursal, por unanimidade, negou-lhe provimento e manteve a sentença que condenou o recorrente a pagar o valor de R$ 22.510,00. Participaram do referido julgamento, como vogais, os Juízes de Direito, Hildebrando da Costa Marques e Valmir Alaércio dos Santos.

Posteriormente foram opostos Embargos de Declaração o primeiro rejeitado, pela Turma Recursal na sessão de 19 a 22/08/2023 em plenário virtual e o segundo julgado e acolhido na sessão de 11 a 14/10/2024, por reconhecer a prevenção do Juiz de Direito Valmir Alaércio dos Santos, pelo fato deste ter sido o relator do Agravo de Instrumento no 1000145-07.2023.8.11.9005 que foi distribuído e julgado monocraticamente pelo relator no dia 10/02/2023. Nos autos da ação principal não havia informação da existência do referido Agravo de Instrumento.

Na petição inicial, o autor alega que prestou serviços de reforma no imóvel situado à Rua Presidente Médici, no 311, Bairro Bella Vista, Sorriso/MT, de propriedade da mãe do requerido, entre 01/07/2018 e 15/08/2018, mediante ajuste verbal. Sustenta que o valor total da obra foi de R$ 28.800,00, dos quais R$ 21.000,00 referem-se à mão de obra e R$ 3.000,00 aos materiais pagos por ele, adquiridos em nome da empresa Laurent & Oliveira Ltda. Alega ter recebido apenas R$ 4.000,00 em espécie e R$ 800,00 em vale-alimentação, restando saldo de R$ 24.000,00, que busca reaver judicialmente.

Nas razões recursais, os réus, ora Recorrentes,
arguem preliminar de inadmissibilidade da petição inicial, por estar em desconformidade com o Código de Processo Civil. E também preliminar de incompetência do Juízo
a quo
, por haver necessidade de realização de perícia, fato que gera complexidade e incompetência do Juizado Especial. No mérito
sustentam que não houve contratação do autor para além da pintura interna, cujo valor acordado seria de R$ 4.800,00. Alegam que os materiais foram adquiridos sem sua autorização, em nome de empresa da qual não fazem parte, e que os documentos juntados não são fiscais e datados após o período da obra. Defendem tratar-se de relação de consumo, com exigência de autorização expressa nos termos do CDC (art. 39, VI). Questionam a veracidade dos depoimentos e a validade dos documentos apresentados, requerendo a improcedência da ação e a reforma da sentença. Pugnam pela improcedência dos pedidos iniciais.

Nas contrarrazões o Recorrido pugna pela rejeição das preliminares e pelo improvimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006351-97.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Clodoaldo de Oliveira

Debura Maria Fiori de Oliveira

Recorrido(s):

Expedito Jorge de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25/04/2025

PRELIMINARES

DA INADMISSIBILIDADE DA EXORDIAL

Colendos pares;

Quanto à preliminar de inadmissibilidade da exordial, sob a alegação de estar em desconformidade com o Código de Processo Civil, deve ser ressaltado que este feito tramita no Juizado Especial, por isso não deve ser aplicada a legislação processual civil e sim a Lei 9.099/95, que instituiu o Juizado Especial, que em seu art. 14 dispõe:

“Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado.

§ 1o Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível:

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes;

II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta;

III - o objeto e seu valor.

§ 2o É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação.

§ 3o O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos”.

Assim, pelo fato de a Reclamação tramitar no Juizado Especial, onde se aplica o Código de Processo Civil somente de forma subsidiária, devendo ser observado o disposto na Lei 9.099/95 e a petição inicial preenche os requisitos do art. 14 desta Lei, por isso rejeito essa preliminar.

É como voto.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO

Egrégia Turma;

Quanto à preliminar de incompetência do Juízo
a quo
, por haver necessidade de realização de perícia, esta não deve ser acolhida, até porque devido o transcurso do tempo não será possível determinar a realização de perícia.

O feito envolve análise de prova documental simples (notas fiscais, recibos) e testemunhal. Eventual discussão sobre autenticidade de documentos não exige produção de prova pericial obrigatória.

Assim o feito deve ser julgado de acordo com as provas existentes nos autos,
análise de prova documental simples (notas fiscais, recibos) e testemunhal. Eventual discussão sobre autenticidade de documentos não exige produção de prova pericial obrigatória,
razão pela qual rejeito essa preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Com relação à alegação de que se trata de uma relação de consumo, por isso deve prevalecer a relação consumerista, deve ser ressaltado que em contrato de pequena monta firmado com pintor, eletricista ou pedreiro particular, profissionais liberais, não há a incidência de relação de consumo e das normas do Código de Defesa do Consumidor, eis o que dispõe a jurisprudência:

“1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de pessoa idosa, os contratos de pequena empreitada para serviços de construção ou reforma de imóvel, pois estas são disciplinadas pelo Código de Processo Civil e do Código Civil, tanto no ônus da prova, responsabilidade civil contratual, bem como a consequente reparação de danos, conforme já assentado por esta E. Corte de Justiça. 1.1. Inexistindo relação de consumo, não pode ser aplicada a inversão do ônus da prova autorizada pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor”.

(
TJ-DF
20150110448635 DF 0013116-79.2015 .8.07.0001, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2016, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/05/2016. Pág .: 176/201
)

“
Inaplicabilidade da Lei no 8. 078/1990 ao presente caso. Contrato de empreitada de pequena monta firmado com pedreiro particular, profissional liberal. Inexistência de relação de consumo entre as partes com fincas à incidência das normas protetivas do CDC.

(
TJ-RJ
- APL: 00034825520138190208 202300123936, Relator.: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 27/04/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12a CÂMAR, Data de Publicação: 03/05/2023)

A relação processual estabelecida entre as partes não se amolda à definição legal de relação de consumo, conforme arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se de disputa decorrente de prestação de serviços informal, ajustada verbalmente entre particulares, sendo o autor pessoa física, sem habitualidade ou estrutura empresarial voltada à execução profissional de obras.

Portanto, o caso deve ser analisado sob a ótica do direito civil comum, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, como corretamente entendeu o juízo de origem.

A controvérsia trazida ao presente recurso diz respeito à existência de obrigação contratual supostamente assumida pelos Recorrentes em relação à pintura e outros serviços de reforma realizada no imóvel situado à Rua Presidente Médici, no 311, Bairro Bella Vista, Sorriso/MT.

Alega o autor, ora recorrido, na peça de atermação, ter pactuado verbalmente com os requeridos a prestação de serviços de reforma, bem como a aquisição de materiais utilizados na obra, cuja contraprestação não teria sido integralmente satisfeita, motivando a presente ação.

De início, cumpre destacar que a ausência de instrumento contratual escrito, por si só, não compromete a validade do negócio jurídico celebrado, conforme disposição expressa do art. 107 do Código Civil, que admite a formação de contrato verbal, desde que presentes os elementos essenciais — quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável. No caso em exame, tais requisitos mostram-se atendidos.

Restou comprovado, por meio de prova testemunhal, que o Recorrido prestou serviços no imóvel onde residem os Recorrentes. Bem como que a mãe do Recorrente Clodoaldo de Oliveira, senhora Cleuza, autorizou o Recorrido a retirar produtos na empresa Kasa Fort, que seria pagos por seu filho, ora Recorrente.

Bem como que os produtos retirados pelo Recorrido foram em nome da empresa Laurent e Oliveira Ltda., (Centro Móveis) e que a senhora Laurent que autorizou é nora da senhora Cleuza, que deveriam ser pagos pelo Recorrente. E ainda que como não foi pago por este, o Recorrido efetuou o pagamento, pois foi ele quem assinou o documento de retirada dos produtos.

Também restou comprovado que anteriormente o Recorrido já havia prestado serviços para a família dos Recorrentes e ao que consta sempre foram pagos, de forma que havia uma relação de confiança.

O conjunto probatório coligido aos autos revela coerência e suficiência para a formação do juízo de convencimento. O autor apresentou recibos de pagamento emitidos pela fornecedora dos materiais, com destaque para aquele datado de 17/02/2022, em valor compatível com o alegado.

Além disso, foram acostadas notas de venda nas quais constam anotações manuscritas indicando o endereço da obra, o nome da mãe do requerido e, por vezes, o próprio nome do recorrente, o que corrobora a narrativa inicial de que os produtos foram destinados à obra em questão.

Ademais, os depoimentos testemunhais colhidos em audiência reforçam a versão do autor, no sentido de que ele efetivamente prestou os serviços, arcou com parte dos custos dos materiais e manteve, por longo período, relação de confiança com os familiares dos réus.

Ressalte-se que nenhuma das testemunhas foi impugnada formalmente ou desqualificada por vício de suspeição. Ainda que detivessem vínculo de amizade com o autor, tal circunstância não foi suficiente para afastar a presunção de veracidade de seus depoimentos, especialmente diante da ausência de prova contrária minimamente robusta por parte dos réus.

Importa ainda observar que os recorrentes não negam a realização de reforma no imóvel da genitora do promovido, tampouco demonstram, de modo objetivo, que tenham assumido a integralidade dos custos ou que os materiais tenham sido fornecidos por outra empresa.

Ao contrário, alegam genericamente que os produtos foram adquiridos de forma indevida e em nome de terceiro, sem apresentar qualquer comprovante de pagamento, orçamento ou autorização formal que descredencie os documentos apresentados.

No tocante à suposta inveracidade das datas ou à existência de notas com datas posteriores ao encerramento da obra, as justificativas trazidas pelo autor em audiência — no sentido de que houve continuidade dos serviços com execução de pequenos reparos, acabamento e aquisição complementar de materiais — mostram-se plausíveis e verossímeis, não havendo prova capaz de infirmá-las. Trata-se de dinâmica corriqueira em reformas residenciais, em que a execução não se dá de modo estanque, mas por etapas.

Importante ainda ressaltar que, a tese de que os recorrentes seriam estranhos à empresa Laurent & Oliveira Ltda., em cujo nome constam as notas de materiais, também não se sustenta. É fato que uma das sócias da referida empresa possui grau de parentesco próximo com o réu Clodoaldo. Conforme se verifica nos autos da ACP n.o 1006361-15.2020.8.11.0040, consta na primeira alteração contratual da empresa Laurent & Oliveira Ltda., que Milena Biondo Oliveira é filha de Cláudio Cezar de Oliveira, o qual, por sua vez, é irmão de Clodoaldo de Oliveira, ambos filhos dos mesmos genitores, Sr. Claudine de Oliveira e Sra. Creuza Fernandes (moradora do imóvel que foi reformado). Tal vínculo familiar enfraquece o argumento de completo desconhecimento e reforça a conexão entre os envolvidos, bem como os atos praticados no contexto da contratação.

Ainda que esse parentesco não gere obrigação jurídica direta entre os recorrentes e a empresa, constitui elemento circunstancial relevante para a análise da boa-fé contratual e da legítima expectativa de pagamento por parte do autor. Mais do que isso, tal proximidade familiar entre o requerido e a sócia da empresa, ao que consta foi justamente o elemento facilitador da aquisição dos materiais em nome da pessoa jurídica, conferindo ao autor uma percepção legítima de que a operação contava com o conhecimento e a anuência tácita dos réus, especialmente diante da ausência de qualquer objeção à entrega dos produtos ou à sua utilização na obra.

Ainda quanto a situação da empresa Laurent & Oliveira Ltda e o caso em questão, cabe destacar a declaração emitida pela empresa (id 207378150), datada de 08/12/2022, tenha por finalidade afastar qualquer vínculo com os réus e negar autorização expressa para a retirada de materiais em seu nome, cumpre observar que tal documento, produzido unilateralmente no curso da demanda, não possui força probatória absoluta.

Trata-se de mera manifestação de interesse processual, que, embora formalmente redigida, não elide os demais elementos dos autos que apontam para a anuência tácita e para a relação de confiança construída entre os envolvidos.

O vínculo de parentesco entre os réus e a sócia da referida empresa, a emissão continuada de notas em nome da pessoa jurídica e a ausência de qualquer objeção anterior à suposta indevida utilização do cadastro comercial enfraquecem a narrativa de total estranheza e evidenciam que o documento não é suficiente para desconstituir a boa-fé do autor, tampouco para afastar o dever de pagamento decorrente da prestação de serviços e da aquisição dos materiais utilizados na obra.

Cumpre registrar, por fim, que os documentos apresentados não são inválidos apenas por não serem fiscais. O documento particular, mesmo sem firma reconhecida, goza de presunção relativa de veracidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA. TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de prestação de serviços não é solene, podendo ser avençado verbalmente. 2.
O contrato verbal de prestação de serviço, provado por documentos e pela prova testemunhal, obriga o devedor ao pagamento do preço pactuado . 3. Além de confirmar a existência de contrato verbal de prestação de serviços, trazendo aos autos as provas testemunhal e documental, a apelante não se desincumbiu de apresentar provas convincentes e hábeis a ensejar o indeferimento da pretensão inicial
. 4. Recurso não provido . Sentença mantida. (Apelação Cível 0003683-05.2020.8 .27.2722, Rel. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, GAB. DO JUIZ CONVOCADO JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, julgado em 26/01/2022, DJe 11/02/2022 17:09:02) (TJ-TO - AC: 00036830520208272722, Relator.: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/01/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 11/02/2022)

Apelação – Ação de cobrança –
Contrato verbal de prestação de serviços de construção civil – A prova oral e documental comprovou a existência do contrato verbal com preço determinado por metro quadrado e acréscimo de serviços complementares não adimplidos pelos contratantes
– Impossibilidade de recomposição material relacionada com os honorários advocatícios contratuais – Ação julgada procedente – Recurso dos réus desprovido. (TJ-SP - AC: 10155316520168260482 SP 1015531-65.2016.8 .26.0482, Relator.: Mário Daccache, Data de Julgamento: 31/08/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO VERBAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM POR HORA TRABALHADA – COMPROVAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL – ADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO – PAGAMENTO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de contratação de serviços agrícolas em regiões do interior é comum a realização do negócio sem contrato escrito, de modo que somente aqueles que estão envolvidos no negócio e aqueles que trabalham ou residem no local da prestação estão aptos a esclarecer as circunstâncias que envolvem a execução do trabalho
. 2 . Demonstrada a realização do serviço “por hora trabalhada”, assim como a inadimplência contratual, mantido o dever da ré em efetuar o pagamento da contraprestação devida. (TJ-MT - APL: 00003271520138110031 MT, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/06/2017)

Portanto, constata-se que o autor se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, enquanto os réus não trouxeram aos autos qualquer prova apta a infirmar a narrativa inicial, limitando-se a contestar genericamente os fatos e a desqualificar, sem sucesso, os elementos apresentados.

De acordo que consta no Termo de Reclamação, que serve como exordial desta ação, autor está cobrando dos réus o valor de R$ 21.000,00 a título de mão-de-obra e R$ 3.000,00 referente a ressarcimento dos materiais pagos, totalizando R$ 24.000,00 e diz ter recebido R$ 4.000,00 a título de pagamento parcial da mão-de-obra e R$ 800,00 de vale alimentação. Assim, em meu entender o valor de R$ 28.800,00 se refere a um erro cometido pelo servidor que lavrou o referido Termo, que ao invés de diminuir o crédito efetuou a soma, ou seja, teria direito de receber a diferença, qual seja, R$ 19.200,00. Na sentença não há fundamentação de onde apurou o valor de R$ 22.510,00.

Está comprovado, por meio de testemunhas, que em 08/02/2022 o autor efetuou pagamento de R$ 3.000,00 à empresa Kasa Fort de divida em nome da empresa Laurent e Oliveira Ltda., segundo consta referente a materiais recebidos em nome desta para prestar serviços no imóvel dos réus, que deveria ter sido pago por este.

Quanto ao valor cobrado pelo autor a título de mão-de-obra (R$ 21.000,00), não há informações especificamente sobre o que se refere, quais foram os serviços prestados para justificar tal valor.

No Juizado Especial, diante da ausência de maiores elementos nos autos a decisão deve seguir as regras da experiência comum, como permite o art. 5o da Lei 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica”.

Seguindo a orientação da mesma lei o julgador de que deve adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo aos fins sociais, em face determinação em seu art. 6o,
in verbis
:

“Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

A jurisprudência admite o julgamento pelas regras da experiência comum e a adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo aos fins sociais.

EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS, O USO DAS REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM É EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO ART. 5o, DA LEI No 9.099/95, PARA PERMITIR AO JULGADOR DIRIGIR O PROCESSO E DECIDI-LO COM LIBERDADE. AO ASSIM FAZER, O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE REPUTE MAIS JUSTA E EQUÂNIME, TENDO EM MIRA OS FINS SOCIAIS DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM, A TEOR DO ART. 6o DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

(
TJ-DF
- ACJ: 114197420078070010 DF 0011419-74.2007.807 .0010, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 07/10/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: 14/10/2008, DJ-e Pág. 103)

Assim passo a julgar o presente recurso inominado, no tocante aos valores considerados devidos seguindo as orientações do artigos supra colacionados.

No orçamento apresentado pelo réu, datado de 10/02/2023, consta que Camilo Gomes da Silva cobraria de mão-de-obra o valor de R$ 10.800,00 para realizar pintura na parte interna de imóvel com 400 m2 de parede, valor esse que pode ser utilizado, por ser o único documento que trata de valor do trabalho, como parâmetro para fixação do valor da mão-de-obra devida, pela pintura, porém deve ser levado em consideração a correção monetária para estabelecer o valor devido em 2018, quando o serviço foi realizado, tomando-se como base a variação do valor do salário mínimo.

Em 10/02/2023 data da apresentação do orçamente o valor do salário mínimo era R$ 1.302,00, logo R$ 10.800,00 equivalia a 8.30 salários mínimos. Como o valor do salário mínimo no ano de 2018 era R$ 954,00, multiplicado 8,30 salários mínimos chega-se ao valor de R$ 7.918,00. Valor esse que considero devido a título de mão-de-obra pela pintura interna do imóvel.

Em relação aos outros serviços que diz terem sido prestados, tais como instalação de tomadas, de lâmpadas e de luminárias, aplicação de verniz, substituição de assento de vaso sanitário, de sifões, válvulas de descarga, torneiras, instalações de fechaduras, serviços de conserto na calçada.

Tem prova nos autos que tais serviços foram prestados pelo Autor na residência dos réus, porém não há informações sobre o valor que seria cobrado pelos trabalhos, não houve pagamento. Se houve prestação de serviços pelo autor este tem direito de receber pelos trabalhos prestados, senão haverá enriquecimento sem causa daqueles que se beneficiaram.

Ausentes elementos nos autos para a fixação do valor da mão-de-obra, bem com a individualização de cada serviço realizado, não há alternativa senão arbitrar o valor que considera ser devido.

Em face ao disposto nos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95, arbitro devido a título de mão-de-obra dos serviços extras da pintura o valor de R$ 5.000,00.

Considero ser devido pelo réu ao autor o valor total de R$ 12.918,00 a título de mão-de-obra, porém como já foi pago o valor de R$ 4.800,00, que deve ser deduzido resta a pagar o valor de R$ 8.118,00.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação, nos seguintes termos:

CONDENO
os réus a pagaram o valor de R$ 3.000,00 a título de ressarcimento do valor pago pelo autor, em 08/02/2022,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir da referida data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

CONDE
NO
ainda os réus a pagaram o valor de R$ 8.118,00 referente a mão-de-obra pelos serviços realizados,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir de 04/09/2018, data da emissão do último comprovante de compra de produto, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Diante de ter sido dado substancial provimento ao recuso deixo de condenar os recorrentes a pagarem honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025